Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0744484-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra o v. acórdão de ID 23004702. À parte embargada para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator